Tribunal: TJMT
Processo: 1061550-09.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE KLEBER DUARTE SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, não conheceu do recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86073476):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO ORDINÁRIA - DESPACHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO - AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.021, §4o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não cabe Agravo Interno contra despacho que se limita a determinar a complementação de preparo.
Sendo manifesta a inadmissibilidade do Recurso e não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT), aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.”
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 92721980.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 1.007, §§4° e 5o e 932, do CPC, “uma vez que possibilitou uma 3o (terceira) oportunidade para os Apelantes recolherem o preparo nos Autos, onde deveria determinar a deserção do recurso”; o artigo 218, §4o, do CPC, “posto que, a juntada de petição intermediária com novo recolhimento do preparo procedido pelos Apelantes ora Recorridos, deveria ser considerada válida, por consequência, suprimiu a necessidade de intimação para a mesma finalidade, contudo, ao invés de ser decretada a deserção do Recurso de Apelação, houve intimação para complementar o preparo pela 3a (terceira) vez; o artigo 1021, do CPC, “uma vez que, não houve conhecimento do agravo interno, pois não considerou, como fundamento a decisão monocrática dos embargos de declaração”; os artigos 1.022, inciso II e 489, § 1o, V, “ao negar provimento aos Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente e não enfrentar argumentos que poderiam alterar a conclusão do julgador, portanto, restou omisso”.(sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo. E, no mérito, “a reforma integral dos despachos e acórdãos mencionados”. (sic)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 94732979 e 94844463.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o periculum in mora, consiste no fato de que a regular tramitação da apelação, sem a apreciação do presente Recurso Especial, pode trazer danos incomensuráveis ao Agravante”. (sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça